Tribunal: TJMT
Processo: 1031823-39.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 1031823-39.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ.
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social e Estefano Crivellati Grontoski
Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social e Estefano Crivellati Grontoski
Trata-se de apelações cíveis interpostas por Estefano Crivellati Grontoski e pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, o autor da demanda ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50.
Em suas razões recursais, Estefano Crivellati Grontoski solicita que a sentença seja reformada, visto que, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, os documentos constantes dos autos e todo o histórico clínico narrado demonstram que existe redução em sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas advindas de acidente de trabalho, o que, a seu sentir, aliado ao preenchimento dos demais requisitos legais exigidos, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, ao benefício de auxílio-doença até a completa reabilitação profissional, com a realização de nova perícia médica, caso seja pertinente.
Consta certidão de intempestividade do recurso (id. 89451986).
Por seu turno, o Instituto Nacional do Seguro Social aduz que a sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de que seja reconhecida na hipótese a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em proceder o pagamento/ressarcimento das despesas provenientes da atividade jurisdicional, em especial dos honorários periciais, tendo em vista que a demanda acidentária foi julgada improcedente e parte autora fazia jus à gratuidade da justiça. Ainda, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.
Não há contrarrazões de ambas as partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 89931482).
É o relatório.
I – DO APELO OFERTADO POR ESTEFANO CRIVELLATI GRONTOSKI
Em suas razões recursais, Estefano Crivellati Grontoski solicita que a sentença seja reformada, visto que, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, os documentos constantes dos autos e todo o histórico clínico narrado demonstram que existe redução em sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas advindas de acidente de trabalho, o que, a seu sentir, aliado ao preenchimento dos demais requisitos legais exigidos, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, ao benefício de auxílio-doença até a completa reabilitação profissional, com a realização de nova perícia médica, caso seja pertinente.
Pois bem. Aplica-se ao caso o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que permite ao relator o julgamento monocrático do recurso.
Isso porque, em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.
Conforme se verifica da certidão lançada ao id. 89451986, registrou-se que “(...) o Recurso de Apelação foi apresentado intempestivamente. Intimação da sentença disponibilizada em 12/3/2020. Diário da Justiça Eletrônico – MT – Ed. no 10694 Página 240 (...)” (sic).
Com efeito, a tempestividade constitui um dos pressupostos objetivos do juízo de admissibilidade e a sua falta acarreta o não conhecimento do recurso.
Confira-se, a propósito, o posicionamento desta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ART. 1.003, §5o DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. “Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.” (N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)
2. Protocolo fora do prazo, recurso intempestivo.
(N.U 0001386-65.2011.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)”
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal. (N.U 0010038-89.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)”
Ademais, no caso em estima, nota-se que inexistem circunstâncias excepcionais de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo recursal, de modo que manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal.
Isto posto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto por Estefano Crivellati Grontoski dada sua inadmissibilidade.
II – DO APELO OFERTADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Como apontado, o Instituto Nacional do Seguro Social aduz que a sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de que seja reconhecida na hipótese a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em proceder o pagamento/ressarcimento das despesas provenientes da atividade jurisdicional, em especial dos honorários periciais, tendo em vista que a demanda acidentária foi julgada improcedente e parte autora fazia jus à gratuidade da justiça.
Conforme é sabido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar os Recursos Especiais nos 1.823.402/PR e 1.824823/PR à sistemática dos recursos repetitivos, sob o Tema n. 1.044/STJ, com a seguinte tese:
“Responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.”
Com efeito, embora tenha sido determinada apenas a suspensão de todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na segunda instância e/ou que tramitem no Superior Tribunal de Justiça que versem sobre a mesma matéria, o objeto recursal posto em análise cuida de idêntica controvérsia, de sorte que se afigura prudente, e até recomendável, o sobrestamento do presente Recurso de Apelação.
Ante o exposto, em analogia ao quanto disposto no artigo 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça, devendo os autos permanecerem em Secretaria.
Com o julgamento do repetitivo, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado